Tribunal: TJMT
Processo: 1004004-33.2021.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004004-33.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLENE MARIA ALVES DE JESUS - CPF: 349.579.442-53 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004004-33.2021.8.11.0006

APELANTE: MARLENE MARIA ALVES DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE –
RECURSO PROVIDO
.

Nos casos em que o autor afirma não ter realizado contrato de cartão de crédito consignado, mas sim empréstimo consignado, não é necessário o prévio pedido administrativo não atendido para que só então recorra ao Judiciário.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004004-33.2021.8.11.0006

APELANTE: MARLENE MARIA ALVES DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais extinta com amparo nos arts. 485, I, 321 e 330, III e IV, todos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante alega que juntou todos os documentos essenciais para instruir a inicial e que é desnecessário ingressar primeiro na via administrativa.

Nas contrarrazões o apelado aduz que não houve sequer tentativa da autora de procurá-lo para sanar a questão antes de recorrer ao Judiciário. Pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1004004-33.2021.8.11.0006

APELANTE: MARLENE MARIA ALVES DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado, para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Nos casos em que se verifica multiplicidade de demandas propostas pelo mesmo autor sob a alegação principal de que a parte
não se recorda
se efetuou a contratação, esta Câmara tem adotado a Tese firmada no Tema n. 648 do STJ, de que “
A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
”.

No entanto, a situação ora em análise é diversa, já que a arguição da autora é de que têm ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativos a reserva de margem consignável decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, embora sua intenção fosse contratar empréstimo consignado.

Ao buscar seu pretenso direito argumentou o seguinte:

“
Verifica-se que a parte autora,
que é considerada hipervulnerável por ser pessoa idosa, foi levada a erro pela instituição financeira
, pois a mesma acreditava estar contratando um empréstimo consignado, e não essa nova modalidade de crédito consignado que possui juros elevadíssimos e dívida impagável, em flagrante afronta ao artigo supracitado
(...)”.

Cumpre destacar que em várias causas similares trazidas ao Judiciário tem sido constatada essa conduta corriqueira dos Bancos, que disponibilizam certa quantia ao correntista via TED e cobram como se fosse contrato de cartão de crédito.

A documentação anexada aos autos aponta, à primeira vista, para essa mesma situação.

Assim, neste caso concreto é desnecessária a preexistência de requerimento administrativo.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021